Tribunal: TJMT
Processo: 0044944-30.2013.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0044944-30.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), MUNICÍPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), A M DE SOUZA FREITAS - ME - CNPJ: 37.458.460/0001-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
(ISSQN)
— CRÉDITO TRIBUTÁRIO — CONSTITUIÇÃO — VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — NÃO OCORRÊNCIA.

Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos, contados do vencimento da obrigação tributária, previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Município de Cuiabá
contra a sentença (Id. 13652984) proferida em
execução fiscal
.

Assegura que “
conforme se vislumbra da cópia do Processo Administrativo Tributário 472325-5, foi realizada ação fiscal na empresa A. M. de Souza Freitas, em 07/11/2008, ocasião em que se constatou a falta de recolhimento do ISSQN estimado
, [...],
o que culminou com a lavratura do Auto de Infração nº 5953/2008
”.

Assevera que “
não tendo havido qualquer tipo de impugnação ao auto de infração, restou constituído o crédito tributário, na data de 21/02/2009, após o decurso de 30 (trinta) dias para o pagamento, quando o crédito passou a ser considerado como vencido e não pago
”.

Afiança que “
tendo havido a constituição definitiva do crédito tributário de ISSQN, em 21/02/2009, inocorrente, na espécie, a prescrição, haja vista que a ação foi ajuizada em 17/10/2013, logo, dentro do prazo prescricional quinquenal
”.

Requer o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal com relação a certidão de dívida ativa nº 392975.

Não há contrarrazões, ante a falta de angularização processual (Id. 892766).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] Examinando os autos, verificamos que o crédito inscrito na dívida ativa com relação à(s) CDA(s) carreada (s) aos autos foi/foram constituído(s) definitivamente há mais de 05 (cinco) anos.

Levando-se em consideração que antes do ajuizamento deste feito o prazo prescricional quinquenal chegou ao seu termo sem que tenha havido citação válida, resta configurada a prescrição direta relativa à(s) CDA(s) juntada (s) aos autos. Ademais, impende salientar que se não houve a suspensão do feito, pois, como dito, inexistiu,
in casu
, citação válida, isso conduz à inevitável conclusão de que não se trata de prescrição intercorrente, mas de prescrição direta, a qual pode ser decretada de ofício com base no art. 219, § 5º, do CPC.

[...]

Isto posto, julgo extinta, com resolução do mérito, a presente execução fiscal, com arrimo no art. 269, IV do CPC.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com todas as baixas.

Isento de custas. Sem honorários.
(Id. 13652984).

De início, anoto que o recurso limita-se a impugnar a parte da sentença que entendeu ter ocorrido a prescrição da pretensão executiva com relação a certidão de dívida ativa nº 392975 associada ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, a qual passo a analisar.

Prossigo.

Execução fiscal de crédito tributário decorrente do não recolhimento da Taxa de Licença para Funcionamento e Taxas Diversas e de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN (certidões de dívida ativa n
os
378135 e 392975, Id. 13652986), em que a inicial foi protocolada em 17 de outubro de 2013 (Id. 13652976, fls. 9).

Nada obstante, sem que fosse proferido o despacho ordenatório de citação, na data de 14 de dezembro de 2014, foi prolatada sentença que, liminarmente, extinguiu o processo, com resolução do mérito, por ter operado a prescrição (Id. 13652984).

Pois bem.

O artigo 174 do Código Tributário Nacional, alterado pela Lei Complementar nº 118, de 9 de fevereiro de 2005, que entrou em vigor na data de 9 de junho de 2005, dispõe acerca da prescrição da pretensão executiva:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I - pela citação pessoal feita ao devedor;

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. [sem negrito no original]

Outrossim, com relação aos créditos tributários sujeitos a lançamento por homologação, quando não há o pagamento do tributo declarado, ou quando não há declaração e este é lançado de ofício, o Superior Tribunal de Justiça entende que o termo inicial da prescrição da pretensão executiva é a data de vencimento da obrigação tributária expressamente reconhecida.

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO INEXISTENTE.
PRESCRIÇÃO. TRIBUTO SUJEITO A HOMOLOGAÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DO TRIBUTO
. CABIMENTO. INTERRUPÇÃO. DESPACHO CITATÓRIO. SÚMULA 83/STJ. CDA. REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCINDIBILIDADE DE JUNTADA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.

[...]

2.
"Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último"
(AgRg no AREsp 381.242/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 8/5/2014, DJe 22/5/2014).

3. Após a edição da LC 118/2005, a prescrição da demanda passou a ser interrompida pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal. Exegese do entendimento firmado no REsp 999.901/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe de 10/6/2009.

4.
O entendimento firmado pela Corte a quo de que o termo inicial da prescrição no tributo por homologação é a data do vencimento, quando posterior à entrega da declaração, e de que o despacho citatório interrompe a prescrição, coaduna-se com a jurisprudência do STJ, atraindo a incidência da Súmula 83/STJ ao ponto
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1487929/RS, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 12 de fevereiro de 2015). [sem negrito no original]

TRIBUTÁRIO.
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA, OU, QUANDO NÃO HOUVER PAGAMENTO, DATA DA ENTREGA DA DECLARAÇÃO, SE ESTA FOR POSTERIOR
. PRECEDENTES. ALEGADA NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO ESSENCIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE.

1.
A Primeira Seção deste STJ no julgamento do REsp 1.120.295/SP, processado sob o rito o art. 543-C do CPC, confirmou entendimento no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional quinquenal para cobrança dos tributos sujeitos a lançamento por homologação é a data do vencimento da obrigação tributária, e, quando não houver pagamento, a data da entrega da declaração, sendo esta posterior
.

2. O Tribunal de origem não se manifestou sobre a alegação de impossibilidade de reconhecimento da prescrição ante a não apresentação, pelo executado, de documento essencial, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, à falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 349146/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 14 de novembro de 2013). [sem negrito no original]

Logo, não se vislumbra a ocorrência da prescrição da pretensão executiva
do crédito tributário referente a
certidão de dívida ativa nº 392975 pois
, a considerar a data de vencimento da obrigação tributária, que ocorreu em 21 de fevereiro de 2009 (Id. 13652986, fls. 2), até o protocolo da inicial, em
17 de outubro de 2013 (Id. 13652976, fls. 9)
, não transcorreu o prazo prescricional disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para afastar a prescrição da pretensão quanto ao crédito discriminado na
certidão de dívida ativa nº 392975 e
determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020